Tribunal: TJSP
Processo: 1007022-56.2018.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007022-56.2018.8.26.0004/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MICHAEL RICHARD DA MATA E SOUSA, é embargado TELEMAR NORTE LESTE
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007022-56.2018.8.26.0004/50000 -Voto no 30715
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1007022-56.2018.8.26.0004/50000
3a Vara Cível do Foro Regional da Lapa
Embargante: Michael Richard da Mata e Sousa
Juiz de 1a Instância: Sidney Tadeu Cardeal Banti
Voto n° 30715.
- Embargos de declaração - Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição no Acórdão - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
autor e apelante ao v. Acórdão de fls. 365/369, sustentando que ele padece “do
vício de omissão quando, excepcionalmente, nada diz acerca da premissa de que os respectivos
honorários sucumbenciais devem, em razão da vitória processual da parte embargante, incidir
sobre o benefício econômico obtido com a presente demanda” (fl. 2), levando em conta que
“logrou êxito nas tutelas cognitivas declaratória e condenatória e, portanto, que os honorários do
causídico que esta subscreve não poderiam ser fixados como base apenas nesta” (fl. 2).
Diz que os juros, por sua vez, devem incidir do evento
danoso, à luz do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do E. STJ e que os
honorários foram fixados “em aparente descompasso com a ideia de se valorizar uma classe
de profissionais que, segundo a cf/88, igualmente exerce atividade essencial à administração da
justiça, padece do mesmo vício de omissão quando, à revelia de qualquer fundamentação jurídica
(art. 1.022, p.u., ii cc 489, §1o, ambos do cpc), não diz porque a participação do advogado em
audiência se mostra, no sentir dessa c. câmara, irrelevante na fixação da aludida verba” (fl. 6).
Pede, por isso, o acolhimento dos embargos para “que
sejam i) SANADOS OS VÍCIOS DE OMISSÃO constante do r. decisum alhures, no sentido de dizer
os porquês os honorários sucumbenciais não devem ser fixados com base no efetivo benefício
econômico obtido com a presente demanda e os juros não devem incidir desde a data do evento
danoso; OU, se assim entenderem, ii) CONFERIDOS EFEITOS MODIFICATIVOS3 , consignando
que a base de cálculos para apuração da verba honorária deverá levar em consideração
BENEFÍCIO ECONÔMICO OBTIDO COM A PRESENTE DEMANDA (leia-se: tanto o valor
declarado inexigível, como o condenatório), e que deverão eles ser fixados em patamar máximo;
tudo para que, ao final, seja aperfeiçoada a mais lídima justiça (fl. 6).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007022-56.2018.8.26.0004/50000 -Voto no 30715
3
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração porque foram
oferecidos tempestivamente, mas não os acolho, pois o acórdão não contém
vício que deva ser sanado.
Tendo havido condenação, os honorários foram sobre
ela fixados, como determina a lei processual, de modo que não há nada a ser
alterado neste ponto.
Consoante os termos do v. Acórdão: “Não há motivo para
elevar os honorários fixados em 1o grau, porque a causa é bastante simples, exceto em razão do
que prevê o art. 85, § 11, do CPC, razão pela qual eles ficam fixados em 11% do valor da
condenação” (fl. 369 do apelo).
Não obstante todo o trabalho realizado pelo patrono do
autor, trata-se de causa bastante simples, como foi dito, que não justificava a
estipulação dos honorários em patamar superior ao fixado, de 11% do valor da
condenação.
Além disso, os honorários foram fixados consoante os
termos do art. 85, § 2o, do CPC, resultando em valor considerável e proporcional
ao trabalho desenvolvido pelo advogado, o que inclui, aliás, a sua participação
em audiência de conciliação.
Por outro lado, constou do v. Acórdão: “(...) Nesses
termos, elevo a indenização fixada em sentença a R$7.000,00, valor suficiente à finalidade do
reparo, com correção da data da sentença e juros da citação, já que o próprio autor sustenta ter
havido contratação, embora os serviços não tenham sido efetivamente prestados” (fl. 369 do
apelo).
Tendo havido contratação entre as partes, como
houve, não é possível a fixação de juros da data do evento danoso, à luz da
súmula 54 do E. STJ, porque ela estabelece critério para imposição de juros aos
casos de responsabilidade extracontratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007022-56.2018.8.26.0004/50000 -Voto no 30715
4
Não há, como visto, nenhum vício a sanar e a
discordância da parte quanto ao que foi decidido não é causa para a oposição de
embargos de declaração.
O acórdão foi fundamentado e enfrentou “todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador” (artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil).
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora